Tribunal: TJMT
Processo: 1005533-55.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005533-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – AFASTADA A PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - TRINTENÁRIA (TEMA 608 STF) – PLEITO DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO - NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS E DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme IRDR n. 03 deste Tribunal, “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas.” (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

2. “O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).[...] (N.U 0001627-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)”.

3. O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 102, dispõe sobre a gratuidade da justiça estabelecendo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte.

4. O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral: a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos. b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF (13/11/2019).

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP

APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 1002651-23.2016.8.11.0041 ajuizada pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que julgou extinta a demanda sem resolução do mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do referido sindicato.

A apelação interposta pela parte autora, SINTEP-MT, sustenta que a r. sentença deve ser reformada em razão de ser pessoa legítima para compor a substituição processual, pois tal instituto é intrínseco a processos coletivos nos quais se busca proteção jurisdicional a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o que se amolda ao caso concreto uma vez que se trata de interesses heterogêneos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa, julgando-se o mérito procedente ante os direitos heterogêneos em questão, conforme fundamentado.

A parte ré apresentou contrarrazões ao recurso da parte autora em id. 7637452, sustentando a prescrição quinquenal como prejudicial de mérito e, em preliminar, a inépcia da inicial em razão da ausência de comprovação de labor no período questionado, além da ilegitimidade ativa do sindicato. No mérito, defende que no caso em apreço, inexiste nulidade dos contratos temporários, pois foram observados todos os requisitos legais, bem como, todas as verbas indenizatórias quitadas por parte do município apelado.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso da apelante para que seja mantida a r. sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público que justifique sua intervenção – id. 10132993.

Juntada decisão do IRDR-TJMT Tema 03 em id. 142318173.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

No que concerne à alegação da Fazenda Pública Municipal, Recorrida, quanto à prescrição ao pagamento do FGTS, não prospera.

Por força do artigo 20 da Lei nº 5.107/1966 e da jurisprudência pátria, aplicava-se a prescrição trintenária quanto a cobrança judicial e administrativa dos valores de FGTS, de modo análogo à cobrança das contribuições previdenciárias.

Contudo, no Tema nº 608 (ARE nº 709.212/DF), o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prescrição das parcelas não depositadas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, por força do que estabelece o artigo 7º, XXIX, da Constituição da República.

Veja-se que a jurisprudência, até então consolidada, passou a modular os efeitos da decisão do paradigma com relação às parcelas cujo prazo prescricional já estivesse em curso na data do seu julgamento, ou seja, em 13/11/2014. Logo, na contagem do prazo prescricional, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/02/2015). Confira-se a ementa desse julgado:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/02/2015)

Como ve
rsava o
decisium
sobre relações trabalhistas de natureza celetista, grande foi a controvérsia que se formou quanto à possibilidade ou não da aplicação do Tema nº 608 a casos em que se verifica a presença da Fazenda Pública, em especial quando é condenada ao pagamento dos depósitos do FGTS em decorrência da nulidade da contratação de natureza administrativa.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser aplicável nos casos em que envolvem a Fazenda Pública. A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que ‘
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal’. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento.
2. Em se tratando de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos.” (RE nº 1.198.362 AgR-EDEDv/PB, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 12/04/2021) (Destaquei)

No c
aso em apreço, observa-se que a ação foi proposta no dia 26/02/2016, com objetivo de receber pagamento de valores suprimidos a título de FGTS, relativo a contratos temporários firmados com a Fazenda Pública Municipal, Recorrida, nos anos de 2010 a 2016.

É certo que a modulação incide apenas nas parcelas de FGTS anteriores a 13/11/2014. Conforme a tese firmada, é necessário que o “prazo prescricional já esteja em curso” na data do julgamento do paradigma.

A controvérsia reside, sobretudo, quando a ação é proposta nos cinco anos posteriores ao julgamento do Tema nº 608, portanto, até 13/11/2019.

No entanto, o STF, acompanhando o julgado, decidiu que o interessado tem cinco anos a partir da decisão do paradigma, ou seja, até 13/11/2019, para ajuizar a ação de cobrança quando houver parcelas anteriores a 13/11/2014 a serem pagas. Feito isso, podem ser cobradas as parcelas vencidas nos últimos 30 anos (contagem trintenária do prazo prescricional),
in verbis
:

“(...) MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 49.601 GOIÁS RELATOR : MIN. NUNES MARQUES RECLTE.(S) :DIVINO GONCALVES PEREIRA ADV.(A/S) :NATHAN PORTO LIMA RECLDO.(A/S) :PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS BENEF.(A/S) :UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DECISÃO

1. Divino Gonçalves Pereira alega violação, por parte da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 709.212 (Tema 608).

Aduz o reclamante ter o órgão reclamado se equivocado ao aplicar a tese de repercussão geral acima referida no ponto concernente à modulação dos efeitos da decisão paradigma. Requer, dessa forma, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação.

É o Relatório.

2. Preliminarmente, anoto ser cabível esta reclamação em face do esgotamento das instâncias ordinárias, que se verifica, consoante jurisprudência desta Corte, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020) .

Superada essa questão, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar.

No julgamento do ARE 709.212 (processo piloto do Tema 608), esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do ordenamento jurídico que previam a prescrição no prazo de 30 anos para a cobrança das contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, estabelecendo, em consequência, o prazo prescricional de cinco anos. Na mesma oportunidade, contudo, esta Corte conferiu eficácia “ex nunc” ao seu julgado, nos seguintes termos extraídos do voto do Ministro Relator, Gilmar Mendes: A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).

Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (com meus grifos) Considerando as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem, o prazo prescricional relativo ao caso ora em comento já estava em curso quando da prolação do julgado paradigma na data de 13/11/2014, uma vez que o contrato por tempo determinado fora firmado pelas partes em 02/05/2005.

Assim sendo, tendo em vista que o lapso trintenário findaria somente em 2035, incumbia ao ora reclamante ajuizar a ação condenatória no prazo de cinco anos, contado a partir da decisão que julgou o mérito do ARE 709.212, tal como o fez. (...)

Ocorre que as instâncias de origem, com fundamento na referida orientação modulatória, assentaram serem devidas somente as parcelas de FGTS vencidas nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, o que não parece ser a melhor interpretação da orientação firmada por esta Corte.

É preciso ter em mente que a modulação de efeitos em tela justificou-se pela alteração repentina de jurisprudência consolidada da Corte no sentido de que o prazo de prescrição de parcelas do FGTS seria trintenário.

Buscou-se proteger, naquela oportunidade, a legítima expectativa dos trabalhadores brasileiros que criam, até então, com base no ordenamento jurídico da época e na jurisprudência pacífica desta Corte Constitucional, que podiam cobrar seus créditos em qualquer momento dentro do período de 30 anos. (...)

(...)

(Rcl nº 49.601/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe N. 04/2022 de 25/04/2022) “.

Outros julgados sobre a matéria: RE nº 1.277.999/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2020 e ARE nº 1.398.117/MG, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 08/09/2022.

Logo,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

V O T O P R E L I M I N A R – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Quanto a inépcia da inicial, sustenta o apelado que a parte autora não apontou as diferenças relativas ao 13º salário e outras verbas e nem quais parcelas deveriam ter integrado a gratificação natalina.

Tese que deve ser afastada, já que pretensão inicial é para o reconhecimento do direito postulado com a aferição do montante na fase de liquidação de sentença e assim ficou decidido na sentença questionada.

Com efeito, a petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

No caso, não há que falar em inépcia, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Preliminar rejeitada.

V O T O P R E L I M I N A R– ILEGITIMIDADE ATIVA SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP/MT

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê dos autos, a parte apelante pretende neste caso, a reforma da sentença para que seja apreciado o mérito e declarada a nulidade dos contratos temporários, direito ao pagamento de férias, 13º salário e FGTS.

Preliminarmente, a apelada alega que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, não possui legitimidade ativa para a representação da substituição processual, pois os direitos ora pleiteados são heterogêneos, não cabendo assim à substituição por essa justificativa.

Sem maiores delongas, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), este Sodalício decidiu sobre a questão o seguinte:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 –
LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL
(SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO
SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13º SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE
.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente,
assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03):
“O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas
”.

(N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

L
ogo, evidenciado o entendimento desta corte, que os Sindicatos podem atuar como substituto processual, mesmo em direitos heterogêneos, assiste legitimidade à parte apelada.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recursos de apelações cíveis interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 1005533-55.2016.8.11.0041 ajuizada pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que julgou extinta a demanda sem resolução do mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do referido sindicato.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença merece reforma, passando para análise conjunta da remessa necessária e recurso de apelação.

Ressai dos autos que a parte autora Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP ajuizou a presente ação declaratória em desfavor do Município de Cuiabá tendo como objeto a condenação do ente público ao pagamento de 1/3 (um terço de férias), ao pagamento de décimos terceiros salários com base na remuneração integral, bem como do pagamento do FGTS, compreendendo período ainda não prescrito.

Alega que o Requerido está negando tal direito a todos os trabalhadores contratados temporariamente, aduz ainda que os direitos se referem aos anos de 2010 a 2016.

A controvérsia cinge-se a respeito da nulidade dos contratos temporários firmados entre a administração pública municipal de Cuiabá e os substituídos.

A respeito da contratação pela da administração pública a Constituição Federal estabelece que:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

II - a
investidura em cargo ou emprego público depreende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

[...]

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III
implicará a nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

[...]

IX
- a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020).

Existe, ainda, previsão legal na Lei Federal nº 8745/93, que trata sobre a matéria das contratações temporárias no âmbito federal, bem como na legislação municipal de Cuiabá nº 4.424/2003, sobre as contratações temporárias municipais,
in verbis
:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 3º
O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado

§ 1º A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá de processo seletivo.

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos dos incisos III do art. 2º, poderá ser efetivada a vista do Estatuto do Magistério.

Art. 4º
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

Parágrafo único.

(...)

III –
até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV
, V e VI
do art. 2º
.” (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015)

Certo de que há forma e prazo explicito na legislação no que concerne à contratação temporária, tenho que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos, uma vez que os documentos acostados na peça inaugural são suficientes para chegar ao entendimento de que houve contratações irregulares pelo Município reclamado.

A previsão legal para contratações temporárias com a finalidade de atender excepcional necessidade da administração pública, não deve se tornar a via legitima de rotineira contratação, como se verifica ter ocorrido no caso no caso concreto.

Imperioso ressaltar que, apesar da possibilidade de o ente público realizar contratações através de processo seletivo ou, ainda, de prorrogar as contratações de acordo com os prazos estabelecidos em lei, a procuradoria municipal de Cuiabá, em sede de contestação apresentada, sequer se insurgiu contra as alegações trazidas na inicial pelos substituídos, razão pela qual torna-se incontroversa dita irregularidade perpetrada nas contratações.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que os autores representados comprovaram a ilegalidade por ora controvertida, pois de acordo com os documentos acostados nota-se a contratação por dois anos consecutivos, o que por si só, já caracteriza ensejo a nulidade contratual.

Para corroborar com entendimento, no caderno processual os documentos constitutivos à prova dos fatos alegados foram: 1) a folha de pagamento de abril/2013, onde consta os nomes dos substituídos - id 7637270 e 7637269 - data de admissão e função, e 2) o relatório de servidores por valor líquido referente à competência do mês 8/2015 – id 7637272, nota-se que mais de dois anos de contratação consecutiva

em atividades de fim para administração, modo em que tais provas fulminam qualquer argumento de contratação de caráter excepcional, gerando assim a nulidade alegada.

Diante disso, forçoso o reconhecimento da nulidade, já que se pode averiguar de plano os requisitos para concessão do direito a nulidade do contrato temporário, tais como, o período da contratação e prorrogação de prazo, razão pela qual inconteste se faz a manutenção da decisão ora atacada, pois é notória existência do direito dos substituídos.

De grande relevância mencionar que os trabalhos desempenhados pelos substituídos são atividade fim e contínua dentro da administração, ou seja, não se trata excepcionalidade, mas sim de inconteste meio de contratação para desvirtuar os preceitos do art. 37 §2 da Constituição Federal.

Sobre o tema em questão é pacificado o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SINDICATO DOS TRABALHADOES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – JUROS E ATUALIZAÇÃO – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento do contrato temporário.

2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

3. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).

4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

5. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Não é o caso de suspensão da demanda nos termos do IRDR nº 1019264-42.2019.811.0000 haja vista não estar sendo debatido nos autos a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação – SINTEP para ajuizamento da demanda em substituição processual.

7. Sentença reformada em parte.

(N.U 0001627-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Logo, considerando que restaram comprovadas as prorrogações sucessivas dos contratos e desrespeito no que se refere o art. 37, § 2º da CF, somado ao fato que a parte apelante quedou-se inerte a comprovar o contrário do alegado mesmo possuindo meios de fazê-lo, razão pela qual não merece reforma a decisão, por haver provas suficientes para formação de convicção do direito alegado.

Quanto ao benefício da justiça gratuita, não há como acolher o pleito recursal, pois, embora o município apelante se insurja de forma reiterada contra o benefício concedido, é certo que não colacionou quaisquer provas capazes de conduzir modificar ou revogar a concessão da gratuidade judiciária.

Nesse passo, para o deferimento da gratuidade na justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale a dizer que a condição meramente econômica de que a parte tem contribuintes financeiros não afasta o direito ao benefício, se ausente a possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem prejuízo da manutenção de suas atividades sindicais em defesa da categoria, ante a insuficiência de recursos para tanto.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para:

Com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenar o réu, observada a prescrição quinquenal, ao pagamento de:

i) 1/3 de férias;

ii) 13º salário;

iii) FGTS de todo o período trabalhado, sem a multa de 40% (a multa é indevida dada a nulidade contratual, que não enseja dispensa imotivada);

iv) os juros incidem a partir da citação e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela. A atualização monetária e os juros moratórios devem obedecer ao INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E;

v) honorários advocatícios a serem apurados após o cálculo do débito, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023